Tribunal: TJBA
Processo: 8002910-86.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002910-86.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HENRIQUE PAULO CHAVES COSTA Advogado(s): ANTONIO BRUNO COSTA SABACK APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM A REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. I - Trata-se de Apelação interposta pelo réu, com a finalidade de reformar a decisão proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari, que indeferiu o pedido de produção de nova prova em ação de justificação criminal. O Recorrente foi condenado pelo crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º do CP) a 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, de modo que a condenação foi confirmada por este Eg. Tribunal em decisão colegiada que transitou em julgado. II – Diante desse cenário, no primeiro grau de jurisdição, o acusado ajuizou ação de justificação judicial “sob o fundamento de que haveria prova nova a ser reconhecida, qual seja, o novo testemunho da vítima, o que ensejaria sua absolvição, no bojo de futura Revisão Criminal”. Contudo, o Julgador de origem não acolheu o pleito do réu, o que motivou a interposição do presente Apelo. Na razões recursais, solicita a reforma da “sentença de 1º grau para deferir a ação de justificação criminal que visa obter uma prova nova referente a retratação do depoimento da vítima, possibilitando dessa forma o exercício da ampla defesa, pois visa instruir uma futura ação de revisão criminal”. III - Contudo, da análise da sentença e do acórdão condenatórios, nota-se que a autoria delitiva está baseada em um vasto conteúdo probatório, o qual é independente do depoimento da vítima, razão pela qual uma eventual retratação da ofendida não teria o condão de infirmar o veredito proferido por esta Eg. Corte. Portanto, o único objetivo almejado pelo Recorrente com o ajuizamento da presente ação de justificação consiste na reabertura da fase instrutória da aludida ação penal, porém, sem apresentar uma evidência nova capaz de respaldar a viabilidade de seu pedido, o que é vedado pela jurisprudência do STJ (AgRg no HC 849287 / SP; Rel Min Reynaldo Soares da Fonseca; 5ª Turma; Data do Julgamento: 02/10/2023). IV - Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não provimento do recurso interposto. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. AP. 8002910-86.2024.8.05.0039 - CAMAÇARI/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002910-86.2024.8.05.0039, da Comarca de Camaçari/BA, sendo Apelante HENRIQUE PAULO CHAVES COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo não provimento do recurso da defesa, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Desembargador Eserval Rocha Relator Presidente